Tribunal: TJDFT
Processo: 0739897-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual da remuneração da parte executada.
2. O agravante sustenta a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade salarial e requer a constrição para satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: definir se é possível a penhora de percentual da remuneração da executada para pagamento de dívida não alimentar, diante da alegação de esgotamento dos meios executórios e da preservação da subsistência digna da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte Especial do STJ, no EREsp 1.874.222/DF, admite mitigação da impenhorabilidade do salário em caráter excepcional, desde que preservada a subsistência digna do devedor e demonstrado o esgotamento dos meios executórios menos gravosos.
5. A remuneração mensal da executada constitui renda de natureza modesta, o que reforça a necessidade de assegurar o mínimo existencial, sobretudo na ausência de documentos que demonstrem a real capacidade financeira da devedora.
6. Não há comprovação de que a penhora pretendida não comprometeria o sustento básico da executada e de sua família. A instrução é insuficiente para aferição segura da viabilidade econômica da medida excepcional.
7. Não se verifica esgotamento dos meios executórios disponíveis, pois não há demonstração detalhada de que todos os mecanismos típicos de constrição patrimonial foram integralmente utilizados.
8. A jurisprudência do TJDFT reforça que a relativização da impenhorabilidade salarial somente é admitida quando comprovada a inexistência de outros bens penhoráveis e preservada a dignidade da parte executada, o que não ocorre no caso.
9. Diante da ausência de elementos que permitam verificar a excepcionalidade da medida e a preservação do mínimo existencial, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade salarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a r. decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC somente é admissível em caráter excepcional, quando demonstrados o esgotamento dos meios executórios e a preservação da subsistência digna do devedor e de sua família.”